Tribunal: TJSP
Processo: 3011184-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo interno – Insurgência contra v. acórdão proferido por esta C. 8a Câmara de Direito Criminal – Inadmissibilidade – O agravo interno é recurso destinado à impugnação de decisões monocráticas de relator – Inteligência do art. 1021, "caput", do CPC e do art. 253, "caput", do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Ausência do pressuposto recursal do cabimento – Recurso não conhecido.